Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO. CONVERTIDA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONTEMPORANEIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDDE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Se o apenado beneficiado com a conversão de pena não der início ao resgate da pena ou mesmo não compareça à audiência de justificação, este Tribunal tem se posicionado no sentido de caber a conversão da pena, porém, em caráter provisório. A conversão definitiva da pena somente poderá ocorrer quando houver a oitiva do apenado em audiência de justificação.
3. Agravo conhecido e provido.